Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS EM ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE AFASTADA. VALOR DOS ALIMENTOS. MAIORIDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decretação de nulidade no processo pressupõe a demonstração de prejuízo à parte conforme o brocardo do “pas de nullité sans grief”, aplicado em nosso ordenamento jurídico e previsto na legislação na forma do art. 282, § 1o, do CPC.
2. A obrigação alimentar, diferentemente do dever de sustento, não decorre do poder familiar, mas pode subsistir com fundamento no dever de mútua assistência e de solidariedade diante da relação de parentesco entre alimentante e alimentado, desde que comprovada a impossibilidade de mantença deste, pois a presunção de necessidade passa a ser relativa.
3. Resta comprovada a necessidade da autora de recebimento da prestação alimentícia, uma vez que possui 22 anos, é estudante universitária, e precisou deixar a residência dos réus tendo em vista desavenças familiares envolvendo violência doméstica.
4. Se por um lado deve ser considerada a necessidade da alimentada, impossibilitando que os alimentos sejam fixados em valor ínfimo às urgências dessa, não se pode onerar excessivamente os alimentantes, de maneira a fixá-los em valor desproporcional à condição financeira daqueles, que mantém sob seu sustento financeiro outras duas filhas menores.
5. O padrão de vida individual é ajustável conforme a realidade financeira pessoal de cada indivíduo, de maneira que gastos elencados de maneira desrazoável com lazer, vestuário e transporte, devem ter o excesso decotado e ajustado às necessidades básicas da autora.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.